Tribunal: TJMMG
Processo: 2000078-07.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR - PRESENÇA DE MOTIVOS APTOS A EMBASAR A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 318 DO CPP -ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000078-07.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000453-30.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 27/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – PRESENÇA DE MOTIVOS APTOS A EMBASAR A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 318 DO CPP –ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, impetrante(s)/advogado(s) André Martino Dolabela Chagas e outro(s) e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor do 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares. Observa-se nos autos que o paciente foi preso, preventivamente, por ordem expedida pela autoridade coatora, em razão de sua suposta participação em uma organização criminosa, denominada “Hexagrama”, que visava à exploração de “máquinas caça-níquel”, sob os fundamentos da “garantia da ordem pública”, da “conveniência da instrução criminal” e da “preservação dos valores da polícia militar” Extrai-se dos autos que o 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares foi denunciado perante a 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pelo concurso dos crimes de organização criminosa (com dupla causa de aumento de pena), 13 incidências de corrupção passiva (com causa especial de aumento de pena), além da contravenção penal de exploração de jogos de azar, prevista nos artigos 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (Evento 1 - DENUNCIA1 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004). Extrai-se, ainda, dos autos que o paciente se encontra preso desde o dia 09/11/2020. Efetivada a prisão e recebida a denúncia em 30/11/2020 (Evento 8 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004), em uma primeira tentativa de libertação, precisamente no dia 22/12/2020, foi impetrado, perante este Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, nos Autos n. 2000170- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 19.2020.9.13.0000, Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor do 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, contra o ato do Juiz de Direito da 4ª AJME, o qual, após o indeferimento da liminar por ente julgador e a apresentação de um pedido de desistência pelos impetrantes, veio a ser extinto, sem resolução do mérito, em decisão proferida em 22/01/2021 e transitada em julgado em 18/02/2021. No presente habeas corpus, os impetrantes alegaram que a instrução criminal se encerrou no dia 22/04/2021 e que autoridade apontada como coatora, em audiência de instrução, negou o pedido de prisão domiciliar do paciente. Nesse sentido, afirmaram que o Juízo tido como coator não individualizou a conduta do paciente nem levou em consideração o seu estado de saúde, decidindo de maneira genérica em relação a todos os envolvidos. Segundo os impetrantes, o paciente é diagnosticado com asma e rinite crônica. Juntou aos autos os receituários médicos, subscritos pela Dra. Patrícia Mourthé Piancastelli (CRM-MG 34306) e pelo Dr. Vitor Cota (CRM-MG 52033). Além das comorbidades descritas acima, os impetrantes afirmam que o paciente foi diagnosticado com “Hemorroidas de terceiro grau”, que demanda procedimento cirúrgico imediato. Nesse sentido, alegaram que: O paciente apresentou severa hemorragia durante sua evacuação, ocasião que culminou em seu envio imediato ao Lithocentro para se consultar com um médico proctologista. O proctologista Gabriel Maciel Dias Filho CRM 9114, conforme laudo em anexo, diagnosticou o paciente com hemorroidas de 3º grau, alterando sua dieta e recomendando cirurgia. A Hemorroida interna de grau 3 é a que há sangramento e as veias só voltam à posição normal quando são cuidadosamente empurradas, causando extremo desconforto e dor no paciente.” Asseveraram os impetrantes que o ora paciente, “1º Sgt Bitenil, demanda por medicamentos específicos, alimentação adequada às suas necessidades personalíssimas, assim como assistência constante de profissional da medicina, é o que se depreende do REDS de nº 2020-054435124-001, lavrado no dia 11/11/2020, e do REDS de nº 2020-057707877-001, lavrado no dia 30/11/2020 [...]”. Afirmaram que se deve aplicar ao caso o art. 318 do Código de Processo Penal (CPP), subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar (CPPM), uma vez que o paciente se encontra debilitado por motivo de doença grave, sendo, portanto, necessária a conversão de sua prisão em domiciliar. Ressaltaram que as moléstias sofridas pelo paciente o fazem integrar ao grupo de risco do novo coronavírus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao final, requereram a concessão da liminar, para que o paciente fosse colocado em prisão domiciliar, até o julgamento do mérito deste habeas corpus, evitando-se assim que a prisão do paciente continue a surtir efeitos nefastos a sua saúde. No mérito, requereram a concessão da ordem de habeas corpus, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito social à saúde conforme. Fundamentaram seu pedido nos arts. 1º, III, 5º, LXVIII, 6º e art. 196, todos da Constituição Federal. O pedido liminar foi indeferido por este julgador, conforme decisão de Evento n. 16. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora se encontram no Evento 19. A douta Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal apresentou parecer, conforme se nota no Evento 24. Segundo consta do mencionado documento, a eminente Procuradora de Justiça afirmou que a “a decisão que decretou a segregação cautelar do ora paciente e dos demais investigados foi exaustivamente fundamentada, já que analisada de forma detalhada cada uma das condutas por eles perpetradas (p. 02/03 da decisão, não acostada aos presentes autos), ficando evidenciado que o ora paciente Sgt Bitenil integrava ativamente as práticas desenvolvidas pelo grupo criminoso e, inclusive, era pago mensalmente por Danone como recompensa pelos serviços prestados em favor da organização”. Afirmou, ainda, que “não há justificativa plausível para a alteração da forma de cumprimento da custódia cautelar do réu Bitenil, haja vista que a prisão em regime domiciliar, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, continua representando severa ofensa à garantia da ordem pública, pois, se estiver fora do cárcere, ele certamente voltará a exercer as antigas funções em favor da organização criminosa, atentando contra os princípios da hierarquia e disciplina militares e, em consequência, desmoralizando a instituição da Polícia Militar.”. Considerou que as informações trazidas pelo Juiz apontado como autoridade coatora por ocasião do decreto de prisão, aliadas à análise dos elementos colhidos até o momento, são mais do que suficientes para comprovar a subsistência dos requisitos da prisão preventiva, pois o que se pretende com a privação da liberdade não é apenas prevenir a prática de delitos, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais, até mesmo para que se possibilite dar uma resposta à sociedade. Ao final, opinou pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção da prisão preventiva do 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, nos moldes do art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM. É o relatório. Em mesa para julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor do 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, visando à conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus e, no mérito, à concessão definitiva da ordem. Da detida análise dos documentos que compõem o presente writ, verifico que os argumentos trazidos pelos impetrantes não merecem prosperar. Consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que o Conselho Especial de Justiça (CEJ) entendeu que os motivos apresentados pela defesa não autorizam, por si só, a concessão de prisão domiciliar, uma vez que, na condição de policial militar, o paciente vem recebendo prontamente toda a assistência à saúde e os cuidados que necessita. Ressalvadas as especificidades de cada processo, nesse mesmo sentido já decidiu este relator, no Habeas Corpus n. 2000170-19.2020.9.13.0000, que também figurava como paciente o militar 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, que, por oportuno, transcrevo: A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais tem dado todo o suporte ao paciente, tanto na ministração dos medicamentos quanto nos deslocamentos que se fazem necessários para avaliação médica e laboratorial. Quero dizer, de forma bem clara, que todos os cuidados têm sido adotados em relação ao paciente e ao controle das doenças apontadas por ele, e não penso que a revogação da preventiva deva se dar em face de se exigir da corporação algumas diligências. Ora, o paciente está preso em razão de decisão judicial, e a PMMG, cumprindo o seu papel, está envidando seus esforços para a manutenção do acautelamento do militar e para a manutenção de sua saúde, garantindo o controle e a estabilidade das referidas comorbidades. [...] Ao contrário do exposto na inicial do writ, o próprio impetrante demonstra que o paciente está “usufruindo os cuidados, os medicamentos necessários, respeitadas as dosagens recomendadas para o tratamento de suas doenças”. Em observância às informações trazidas pela autoridade apontada como coatora, contidas no Evento n. 19, coaduno com o entendimento de que a estrutura de saúde ofertada aos dependentes da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais constitui fator diferenciado. Conforme os próprios impetrantes afirmaram, inclusive por meio dos documentos juntados aos autos, o paciente vem sendo conduzido ao Hospital da Polícia Militar, diga-se, referência em diversos tratamentos, sempre que necessário. Na mesma linha da douta Procuradora de Justiça, decidiu o Conselho Especial de Justiça (CEJ), quando “acolheu a manifestação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ministério Público para indeferir o requerimento da defesa entendendo que o acusado possui todo amparo na unidade que esta acautelado devendo ser mantida a prisão nos termos e condições em que se encontra” (Evento 223). Como bem acentuou a eminente Procuradora de Justiça, “a pretensão de prisão domiciliar baseada no fato de ser o ora paciente portador de hipertensão arterial, asma aguda, rinite crônica e hemorroida nível 3 (evento 1 - INIC1 - fls. 10), segundo preceitos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal a prisão preventiva somente poderá ser substituída pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que, contudo, não restou demonstrado nestes autos.”. Também coaduno com o entendimento da eminente Procuradora no sentido de que as considerações tecidas pelo Juiz apontado como autoridade coatora por ocasião do decreto de prisão, aliadas à análise dos elementos colhidos até o momento, são mais do que suficientes para comprovar a subsistência dos requisitos da prisão preventiva e a impossibilidade da sua conversão em prisão domiciliar. Assim, por não se encontrarem presentes as hipóteses elencadas no artigo 318 do Código de Processo Penal (CPP), entendo que não há razões para o deferimento do pedido de substituição de prisão preventiva em prisão domiciliar. Pelo exposto, diante da inexistência de comprovação de qualquer ilegalidade superveniente à decretação e da manutenção da prisão preventiva do militar, ora paciente, nos moldes do que preceitua os arts. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, denego a ordem de habeas corpus impetrada. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de mio de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator